Tribunal: TJSP
Processo: 1001104-41.2017.8.26.0090
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Eurípedes Faim
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
res de forma proporcional ao período restante do exercício – Possibilidade – Doutrina.
Embargante que concluiu a obra em 30/11/2011 – Município que expediu o certificado de conclusão (habite-se) em 16/06/2012 – Município que ao ter ciência da existência de área a mais construída, com a transformação do imóvel, realizou novo lançamento de IPTU, referentes aos meses de janeiro a junho de 2012, procedendo-se à compensação dos valores pagos no lançamento inicial – Ocorrência do fato gerador do IPTU com a conclusão da obra (artigos 8o e 9o da Lei Municipal no. 15.406/2011) e que independe da expedição do habite-se, ato administrativo que não guarda relação com o fato gerador do IPTU – Precedentes deste E. Tribunal em casos análogos.
Sentença reformada – Recurso provido.
(TJSP; Apelação Cível 1001104-41.2017.8.26.0090; Relator (a): Eurípedes Faim; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Público; Foro das Execuções Fiscais Municipais - Vara das Execuções Fiscais Municipais; Data do Julgamento: 01/07/2021; Data de Registro: 05/07/2021)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano

Relator(a):

Eurípedes Faim

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

15a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

01/07/2021

Data de publicação:

05/07/2021

Ementa:
TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – MUNICÍPIO DE SÃO PAULO – IPTU – EXERCÍCIO DE 2012. Sentença que julgou procedentes os embargos. Apelo do Município.
PRINCÍPIO DA ANUALIDADE – O princípio da anualidade foi previsto expressamente nas Constituições de 1946 e de 1967, porém não na Emenda Constitucional 1/1969, a qual passou a consagrar o princípio da anterioridade (artigo

Ementa:
TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – MUNICÍPIO DE SÃO PAULO – IPTU – EXERCÍCIO DE 2012. Sentença que julgou procedentes os embargos. Apelo do Município.
PRINCÍPIO DA ANUALIDADE – O princípio da anualidade foi previsto expressamente nas Constituições de 1946 e de 1967, porém não na Emenda Constitucional 1/1969, a qual passou a consagrar o princípio da anterioridade (artigo 153, §29) – Segundo o princípio da anualidade, um tributo somente poderia ser cobrado em cada exercício se tivesse sido previamente autorizado pela lei orçamentária anual – Constituição Federal de 1988 que também não previu o princípio da anualidade expressamente – Entendimento doutrinário no sentido de que tal princípio não mais prevalece no sistema constitucional tributário, mas tão somente o princípio da anterioridade – Supremo Tribunal Federal que no julgamento da ADI 939-7/DF também se manifestou sobre a não subsistência do princípio da anualidade no âmbito constitucional com o advento da Constituição Federal de 1988 – Entendimento aparentemente isolado na doutrina de que esse princípio agora significaria que tributos sobre o patrimônio e a renda só poderiam ser cobrados em períodos anuais e não em períodos inferiores a um ano – Princípio da anualidade que ainda significa que os tributos precisam ser previstos na lei orçamentária anual. Embora a Constituição não mais o exija expressamente, ele continua válido, uma vez que ainda é mencionado por norma infraconstitucional (artigo 51 da Lei Federal no. 4.320/64) – Contudo, isso não significa que a lei orçamentária deva ser exata no que tange ao montante do tributo a ser arrecadado, pois isso feriria o princípio da praticabilidade da tributação, significando apenas que a receita deve ser prevista, mesmo que de uma forma estimada.
MOMENTO DA OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR DO IPTU – O Código Tributário Nacional não fixou uma data ou período específico para o momento da ocorrência do fato gerador do IPTU – Como regra geral, tem-se adotado o ano civil, especificando o dia 1o de janeiro de cada ano – Entretanto, há liberdade para os Municípios nessa fixação, pois o Código Tributário Nacional não determinou nada a esse respeito, nem ao menos que o imposto fosse anual, o que permitiria que a lei municipal previsse a ocorrência de fatos geradores em períodos menores ou maiores de tempo – Doutrina.
LEI MUNICIPAL No. 6.989/66 – Redação dada pela Lei Municipal 15.406/2011 – Legislação municipal que estabeleceu no artigo 2o §1o, inciso I, o dia 1o de janeiro de cada exercício como sendo o momento da ocorrência do fato gerador do imposto predial – Demais parágrafos e incisos do referido artigo que regulam situações como construção ou modificação de edificação no curso do exercício, instituição de condomínio edilício em planos horizontais ou verticais, gerando lançamentos complementares de forma proporcional ao período restante do exercício – Possibilidade – Doutrina.
Embargante que concluiu a obra em 30/11/2011 – Município que expediu o certificado de conclusão (habite-se) em 16/06/2012 – Município que ao ter ciência da existência de área a mais construída, com a transformação do imóvel, realizou novo lançamento de IPTU, referentes aos meses de janeiro a junho de 2012, procedendo-se à compensação dos valores pagos no lançamento inicial – Ocorrência do fato gerador do IPTU com a conclusão da obra (artigos 8o e 9o da Lei Municipal no. 15.406/2011) e que independe da expedição do habite-se, ato administrativo que não guarda relação com o fato gerador do IPTU – Precedentes deste E. Tribunal em casos análogos.
Sentença reformada – Recurso provido.